Tribunal: TJDFT
Processo: 0705130-94.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. PROVA TESTEMUNHAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELO DE LESÃO CORPORAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UM SEXTO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça (artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal), em contexto de violência doméstica.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão se referem: (i) a possibilidade da absolvição de todas as imputações, nos termos do artigo 386, incisos III e/ou VII, do Código de Processo Penal.; (ii) ultrapassada a tese, o reconhecimento da absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal, com aplicação do princípio da consunção; (iii) na dosimetria, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. O crime de ameaça consuma-se quando a intimidação chega ao conhecimento da vítima, conquanto a promessa incuta termo nela, o que ocorreu na hipótese, não havendo como descaracterizar o ânimo doloso quando o prenúncio de causar mal injusto e grave é proferido de forma livre e consciente, não consistindo em meras palavras genéricas ou imagens aleatórias.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido e o intuito de verem resguardadas suas integridades física e psíquica, comprovando o temor que sentiu em relação ao réu, o que foi corroborado pelo conjunto probatório acostado aos autos.
6. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente para demonstrar a prática do crime de lesão corporal qualificada pelo réu contra sua irmã, bem como o seu dolo para a realização da conduta, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, tanto na delegacia como em juízo, corroborada pelo relato judicial da testemunha e pelo laudo pericial, o qual atestou as lesões sofridas.
7. Os delitos de lesão corporal e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, não se considerando, no caso concreto, qualquer deles como ato preparatório para a prática do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.
8. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV – Dispositivo:
9. Recurso parcialmente provido.